Tribunal: CARF
Processo: 10380.902951/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.902951/2015-36
ACÓRDÃO
1401-007.179 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRISAS DO MEIRELES INCORPORACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
CRÉDITO. DILIGÊNCIAS. COMPROVAÇÃO.
Diligências demandadas por este Colegiado foram adequadamente
realizadas pela equipe fiscal da unidade de origem, a qual reconheceu o
crédito pleiteado na DCOMP.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações efetuadas
até o limite do valor disponível. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.178, de 12 de agosto de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10380.902210/2015-55, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado(a)), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.179 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.902951/2015-36
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que decidiu por não reconhecer o direito
creditório e, por conseguinte, não homologar a(s) compensação(ões) declarada(s) em virtude de
que o pagamento indevido ou a maior não restou comprovado. O pedido é referente ao suposto
crédito de pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
referente ao 4o trimestre de 2012, código de receita 2089, no valor original de R$ 98.745,53 na
data de transmissão, decorrente de Darf de R$ 127.027,10, arrecadado em 31/01/2013. Conforme
informado, o contribuinte utilizou a parcela do crédito de R$ 34.339,72 na compensação
declarada, restando um saldo de R$ 64.405,81.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Posteriormente, o presente processo foi objeto de diligências por parte desta
Turma Ordinária, por meio da Resolução CARF No 1401-000.719, de 17 de junho de 2020, nos
seguintes termos:
1 - Apurar, mediante análise da escrituração contábil e fiscal do contribuinte o
real valor do suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
2 - Existindo valor pago a maior, elaborar os cálculos de compensação com os
débitos informados em todos os PER/DCOMP vinculados ao mesmo pagamento,
indicando os valores compensados e os saldos a pagar, se houver, apurados.
Ao final, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações,
ressalvado o fornecimento de informações adicionais e a juntada de outros
documentos que entender necessários, entregar cópia do relatório à interessada
e conceder prazo de 30 (trinta) dias para que ela se pronuncie sobre as suas
conclusões, após o que, o processo deverá retornar a este CARF para
prosseguimento do julgamento.
Em atendimento à Resolução CARF, a unidade de origem se manifestou por meio de
Informação Fiscal, a seguir reproduzida, em síntese:
“...
22. Da análise da documentação acostada aos autos observou-se que as receitas
para o período de apuração analisado são referentes à venda de imóveis
construídos pela requerente para a revenda, dessa forma o percentual aplicado
seria o de 8% (oito por cento), conforme IN no 1.700/2017. Logo o requerente faz
jus ao crédito pleiteado no PER/DCOMP n° 31909.94490.171114.1.3.04-6006.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.179 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.902951/2015-36
3
23. Conforme extratos às fls. 271-275, o crédito referente ai pagamento indevido
de IRPJ, código 2089, relativo ao período de apuração (PA) 4o trimestre de 2012,
no valor original de R$ 99.245,53, mostra-se suficiente para compensar a
totalidade dos débitos compensados na Dcomp tratada no presente processo.”
O contribuinte tomou a devida ciência do relatório das diligências, não se
pronunciando.
É o relatório do essencial.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Já verificada a admissão do recurso voluntário quando da determinação da
realização de diligências por esta Turma ordinária.
Conforme relatoriado, em atendimento à diligência demandada a equipe fiscal da
unidade de origem, após exame investigativo, reconheceu o crédito alegado pela
Recorrente, portanto o voto é por dar provimento ao recurso para reconhecer o
direito creditório pleiteado homologando-se as compensações efetuadas até o limite
do valor reconhecido.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações efetuadas até o
limite do valor disponível.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 291
DF CARF MF
Original